Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714654-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16535521) interposto por OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de substituição dos depósitos judiciais por seguro garantia. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 63541897 dos autos de referência): Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido dos exequentes de ID 61599863. Conforme bem salientou o executado, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro suspensivo da exigibilidade do crédito tributário por seguro-garantia (AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017). Ademais, o pedido dos requerentes viola o artigo 3o da Lei Complementar 151/2015, que define a destinação dos depósitos em discussão até o trânsito em julgado, além de impactar diretamente no orçamento do Distrito Federal, já que parte desse valor deve ser transferida ao Distrito Federal assim que depositado; o restante, destinado ao fundo de reserva garantidor da devolução dos depósitos, conforme, aliás, já decidiu o Colendo STJ (AgInt no AREsp 1507185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019; AgInt no REsp 1754365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). Por fim, ressalta-se que o impacto financeiro da liberação dos depósitos para os cofres distritais, pode ser constatado, nos termos do art. 4o do Decreto distrital 36.699/2015, na medida em que a parte dos valores transferida ao Distrito Federal será aplicada no pagamento de: a) precatórios judiciais; b) dívida pública fundada; c) despesas de capital; e d) recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência referentes aos regimes próprios do Distrito Federal. 2. Aguarde-se o feito suspenso até julgamento do AGI 0708772-41.2020.8.07.0000 (ID 615751530). Intime-se. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o seguro garantia constitui instrumento hábil a garantir a regularidade fiscal do contribuinte e, assim, possível a substituição dos depósitos judiciais. Aduz que, embora possa o Distrito Federal utilizar parte do valor depositado, há um fundo garantidor, inexistindo impacto aos cofres públicos com o levantamento da quantia disponibilizada em Juízo. Acrescenta que a pandemia do coronavírus afetou o mercado imobiliário, acarretando um decréscimo no caixa, circunstância que poderá afetar o pagamento de seus colaboradores. Assim, requer, liminarmente, a autorização para o imediato levantamento dos valores depositados, mediante a substituição dos depósitos por seguro garantia, cuja apólice deverá ser juntada aos autos em até dez dias a partir do deferimento do pedido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Essa é a segunda oportunidade que a agravante persegue o levantamento das quantias depositadas em Juízo, tendo como diferença apenas porque agora busca a substituição pelo seguro garantia. Ressalte-se, também, que os depósitos foram feitos com o fito de livrar-se das consequências do não pagamento do imposto, enquanto havia debate sobre a existência, ou não, da relação jurídico-tributária. As construtoras deflagraram o cumprimento provisório da sentença e buscam o levantamento do valor depositado. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Como dito na oportunidade da apreciação do pedido liminar no agravo de instrumento no 0708772-41.2020.8.07.0000, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, nos termos do inciso IV do artigo 520 do CPC. Não vislumbro, prima facie, a idoneidade do seguro garantia para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais. Embora não se trate de penhora propriamente dita, haja vista que os valores foram, por liberalidade, depositados em Juízo, valho-me da regra insculpida no artigo 835 do CPC. O CPC/2015 trouxe importante modificação quanto ao tema afeto à substituição da penhora em dinheiro, exigindo nova reflexão do julgador. Confira-se o artigo respectivo: Art. 835. ... (...) § 2o. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Vê-se, portanto, que houve a equiparação de dinheiro ao seguro garantia, convivendo lado a lado para fins de ordem de penhora. Todavia, essa circunstância não é, por si só, suficiente para permitir a substituição do dinheiro (depósitos judiciais) pelo seguro garantia, mesmo sabendo que se trata de mecanismo conveniente para as sociedades empresárias. Muito bem destacou a eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp no 1.838.837/SP, que versava acerca da possibilidade da substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia: “entende-se que, se pretendeu o legislador equiparar o seguro-garantia judicial com a penhora em dinheiro – apesar das diferenças essenciais entre esses institutos –, cabe ao intérprete conferir a máxima uniformidade possível no tratamento jurídico de ambos, aproximando os seus efeitos no processo de execução civil.” Com muita precisão, a douta Ministra assevera que “o seguro-garantia judicial deve apresentar cláusulas e condições que tornem a salvaguarda a mais similar possível àquela trazida pela penhora em dinheiro, especialmente em termos de vigência, liquidez e celeridade na disponibilização da pecúnia em favor do credor-exequente.” Diante de tais balizas, observo da minuta de apólice apresentada pela agravante (ID 16535529) que o ajuste foi elaborado com prazo de vigência de dois anos (item 4) e que a renovação ficará a cargo do tomador (item 6), ou seja, da empresa-recorrente. Logo, a toda evidência, e de uma análise perfunctória, a substituição poderá causar prejuízos ao Distrito Federal, porquanto se trata de cumprimento provisório de sentença e, inclusive, porque o Decreto Distrital 37.880/2016, que revogou o Decreto 36.699/2015, expressamente prevê o repasse de 75% (setenta e cinco por cento) para a Conta Única do Tesouro Distrital e que tais valores deverão ser utilizados para o pagamento de precatórios judiciais. Confira-se: Art. 2o A instituição financeira oficial a que se refere o art. 1o deve transferir para a Conta Única do Tesouro do Distrito Federal: I - 75% do valor atualizado dos depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, bem como os respectivos acessórios, em que o Distrito Federal ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes sejam parte; II - 20% dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, excetuados os destinados à quitação de créditos de natureza alimentícia. Art. 8o Os recursos repassados à Conta Única do Tesouro do Distrito Federal na forma deste Decreto, ressalvados os destinados aos fundos de reserva de que trata o art. 3o, § 1o, devem ser aplicados, exclusivamente, no pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 101, § 2o, I e II, do ADCT. Por outro lado, como já afirmado na decisão proferida no primeiro agravo de instrumento, a pandemia não se presta ao desiderato, pois ausente a demonstração do alegado prejuízo financeiro ou até mesmo dificuldade para arcar com os compromissos firmados com fornecedores e empregados em geral. Portanto, ausentes os requisitos necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador